Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. agravo de instrumento. antecipação da tutela. medida satisfativa. realização de cirurgia reparatória pós cirurgia bariátrica. concessão de efeito suspensivo. decisão reformada. antecipação da tutela indeferida. agravo conhecido e provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo RÉU, em face de decisão proferida nos autos do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA n.o 0720875-04.2025.8.07.0001, em tramitação no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré realize os procedimentos médicos solicitados.

2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 72709366).
II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da reforma da decisão proferida na origem, que antecipou os efeitos da tutela de urgência, consistente na determinação de custeio de cirurgia bariátrica, sob pena de multa. Argumenta o agravante que, uma vez cumprida a tutela de urgência, esgota-se o objeto da ação.

III. Razões de decidir.

4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, observa-se que a decisão proferida na origem deve ser reformada.
5. Com efeito, consta dos autos de origem que a parte autora, beneficiária do plano de saúde da PMDF, foi submetida à cirurgia bariátrica após diagnóstico de obesidade mórbida (CID E66.8), o que resultou em significativa perda de peso e acúmulo excessivo de pele. Nesse contexto, o médico assistente prescreveu, de forma expressa e com caráter de urgência, a realização de cirurgias reparadoras para corrigir as sequelas decorrentes, como dermatites, infecções e transtornos psicológicos. Todavia, mesmo após solicitação formal e o transcurso do prazo regulamentar, permaneceu inerte.
6. Não se desconhece o direito da autora aos tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Nesse aspecto, ainda que os procedimentos reparatórios decorrentes dos efeitos da cirurgia bariátrica sejam de cobertura obrigatória (Tema n. 1.069, STJ), não foi demonstrada a urgência para deferimento do pedido em sede de tutela de urgência, sem o devido contraditório.
7. Em reforço, a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. No caso, o deferimento da antecipação da tutela configura verdadeira tutela satisfativa. Nesse contexto, há o esgotamento do objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92, de forma que o pronunciamento judicial do mérito somente possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar situação irreversível em desfavor da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo.

8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Sem custas e honorários.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.